Tribunal: STF
Processo: Rcl 76461
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Considerando a natureza e relevância da matéria, requisitem-se prévias informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer (art. 991 do CPC).



     



    Ao final, retornem-se os autos conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator